Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0009182-91.2017.8.07.0018 Apelante(s) URBANIZADORA PARANOAZINHO S. A. Apelado(s) RENATO RODRIGUES BARBOSA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por Urbanizadora Paranoazinho S. A. diante de sentença (ID 20221108) proferida nos autos de ação de conhecimento movida em desfavor de Renato Rodrigues Barbosa. Não obstante, antes do julgamento do recurso a apelante, por meio da petição de ID 20700984, informa que as partes firmaram acordo, conforme documento de ID 20709985, pleiteando a extinção do feito por força do ajuste celebrado. Foi proferido despacho a fim de que os advogados das partes assinassem a petição de acordo, bem como trouxessem aos autos procuração concedendo poderes para transigir (ID 20722586). O referido despacho foi cumprido conforme ID 21360991 e ID 21360992. É o breve relato. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda (ID 20700985). É possível a homologação do referido negócio jurídico neste momento processual, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (artigo 139, V), seja porque “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (artigo 3o do CPC). No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido”. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). Além disso, as partes são capazes, a causa versa sobre direito disponível e os patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (ID 20220647 e ID 20220674). Nesse contexto, ACOLHO O REQUERIMENTO apresentado pelas partes no ID 21360992, ao tempo em que HOMOLOGO O NEGÓCIO JURÍDICO de ID 20700985. Por consequência, EXTINGO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT, e artigos 3o e 487, III, “b”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília – DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator